Tribunal: STJ
Processo: 0005256-27.2025.8.04.4700
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226803 - AM(2025/0431926-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: DERLAN BATISTA MOREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR - AM019094
JONATAS DE SOUZA PEREIRA - AM019128
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CORRÉU
: JOHNDERSON CASTRO RUIZ
CORRÉU
: SALES SOARES TAVARES
CORRÉU
: LUIZ DE ARAUJO GOMES FILHO
EMENTA
RECURSO
ORDINÁRIO
EM

ROUBO

HABEAS
CORPUS.
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. VÍCIO DA PRISÃO EM
FLAGRANTE. IRRELEVÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PROGNÓSTICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS NA FOLHA
DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. Eventual irregularidade na prisão em flagrante não repercute sobre a
validade da prisão preventiva, que se constitui em novo título para a
privação acautelar da liberdade.
2. A prisão preventiva do recorrente foi validamente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, sob o aspecto da evitação da
reiteração delitiva, considerando as anotações existentes na sua folha de
antecedentes criminais.
3. O decreto prisional se fundamenta em indícios suficientes de que o
recorrente teria sido um dos coparticipantes do roubo, na medida em que foi
surpreendido pouco tempo após a consumação do delito no automóvel
utilizado para a fuga dos executores diretos do crime.
4. Considerando a intensidade do risco que a liberdade do recorrente
representa para a ordem pública, as medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal seriam insuficientes para minimizá-lo
satisfatoriamente.
5. Recurso em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA55948747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b12dff7c-0225-41fb-8358-17135b225bc7

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55948747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b12dff7c-0225-41fb-8358-17135b225bc7

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226803 - AM(2025/0431926-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: DERLAN BATISTA MOREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR - AM019094
JONATAS DE SOUZA PEREIRA - AM019128
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CORRÉU
: JOHNDERSON CASTRO RUIZ
CORRÉU
: SALES SOARES TAVARES
CORRÉU
: LUIZ DE ARAUJO GOMES FILHO
EMENTA
RECURSO
ORDINÁRIO
EM

ROUBO

HABEAS
CORPUS.
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. VÍCIO DA PRISÃO EM
FLAGRANTE. IRRELEVÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PROGNÓSTICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS NA FOLHA
DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. Eventual irregularidade na prisão em flagrante não repercute sobre a
validade da prisão preventiva, que se constitui em novo título para a
privação acautelar da liberdade.
2. A prisão preventiva do recorrente foi validamente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, sob o aspecto da evitação da
reiteração delitiva, considerando as anotações existentes na sua folha de
antecedentes criminais.
3. O decreto prisional se fundamenta em indícios suficientes de que o
recorrente teria sido um dos coparticipantes do roubo, na medida em que foi
surpreendido pouco tempo após a consumação do delito no automóvel
utilizado para a fuga dos executores diretos do crime.
4. Considerando a intensidade do risco que a liberdade do recorrente
representa para a ordem pública, as medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal seriam insuficientes para minimizá-lo
satisfatoriamente.
5. Recurso em
improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em
, com pedido liminar,
habeas corpus
interposto por DERLAN BATISTA MOREIRA DA SILVA contra o acórdão do Tribunal
Documento eletrônico VDA54880011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:57
Código de Controle do Documento: c1a9be7c-5540-4f85-987e-66ee31878f62

de Justiça do Estado do Amazonas que denegou a ordem no julgamento do Habeas
n. 0012985-05.2025.8.04.9001.
Corpus
Nas razões do recurso, a defesa alega que a prisão preventiva do recorrente
caracterizaria constrangimento ilegal, tendo em vista que não haveria indícios de que
ele teria concorrido para o crime de roubo de que é acusado.
Argumenta que o ofendido, proprietário do estabelecimento comercial
roubado, não reconheceu o recorrente como autor do delito nem especificou a marca
do automóvel usado pelos criminosos.
Ressalta que o Juízo de primeira instância deixou de homologar a prisão em
flagrante, embora tenha decretado a prisão preventiva do recorrente.
Sustenta que o decreto prisional careceria de fundamentação concreta a
respeito da suposta periculosidade do recorrente, na medida em que motivou a prisão
provisória exclusivamente na gravidade da infração penal considerada de forma
abstrata.
Afirma que o recorrente é primário, não registra antecedentes, tem
residência fixa e é o único provedor de sua família.
Ressalta que seria suficiente, no caso, a imposição de medidas cautelares
previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Ao final, pede que seja liminarmente determinada a soltura do recorrente,
ainda que lhe sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão e, ao final, que
seja dado provimento ao recurso com a confirmação da decisão liminar.
Contrarrazões subscritas pela Subprocuradora-Geral de Justiça Anabel
Vitória Pereira Mendonça de Souza, nas quais se manifesta pelo desprovimento do
recurso ordinário em
, considerando que a prisão preventiva foi
habeas corpus
validamente fundamentada na necessidade de garantir a instrução processual e
garantir a aplicação da lei penal, considerando os seus [do recorrente] registros
criminais e pela circunstância de ter sido preso em fuga, o que vivencia a intenção de
não submeter às exigências do processo penal de tentar se livrar das consequências
(fls.
).
legais de sua conduta
329/336
O pedido liminar foi indeferido (fls.
), e o Tribunal de origem prestou
349/351
as informações solicitadas (fls.
).
360/364
Documento eletrônico VDA54880011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:57
Código de Controle do Documento: c1a9be7c-5540-4f85-987e-66ee31878f62

O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso
(fls.
).
387/392
É o relatório.
VOTO
As razões deduzidas no recurso ordinário em
são
habeas corpus
insuficientes para determinar a revisão do acórdão impugnado, pelos motivos que
passo a expor.
De início, deve ser consignado que a falta de homologação da prisão do
recorrente em flagrante, em virtude da não apresentação do exame de corpo de delito
dos presos (fl. 103), não repercute sobre a legalidade da decretação da prisão
preventiva, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a decretação da prisão preventiva torna o superado o argumento de
irregularidade na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a
(HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
segregação
535.753/SP,
julgado em
DJe
.
10/12/2019,
19/12/2019)
De fato, a irregularidade da prisão em flagrante não se estabelece como
óbice a que o Juízo decrete a sua prisão preventiva se, malgrado o vício identificado,
estiverem presentes os requisitos legais para a imposição da custódia cautelar.
No caso, o Juízo de primeira instância fundamentou a prisão preventiva do
recorrente, para garantia da ordem pública, em razão do prognóstico de reiteração
delitiva, na medida em que ele possui registros em sua ficha criminal, o que demonstra
(fl. 104).
sua periculosidade e propensão à atividade criminosa
Vê-se, portanto, que a prisão preventiva foi decretada para garantia da
ordem pública, em virtude da reiteração delitiva constatada, o que está em
consonância com os precedentes deste Tribunal. Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT),
877.528/MS,
Sexta Turma, julgado em
DJe de

11/6/2024,
14/6/2024; AgRg no HC n.
de
841.043/BA,
minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC
11/3/2024,
14/3/2024;
n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
786.760/CE,
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023.
Com efeito, o fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui
fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por
Documento eletrônico VDA54880011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:57
Código de Controle do Documento: c1a9be7c-5540-4f85-987e-66ee31878f62

demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
971.661/ES,
14/4/2025,
DJEN de
.
24/4/2025)
Diversamente do que sustenta a defesa, existem indícios suficientes de que
o recorrente teria sido um dos coautores do crime, na medida em que, como consta da
denúncia, os denunciados DERLAN BATISTA MOREIRA DA SILVA e JHONDERON
CASTRO RUIZ permaneceram do lado de fora [do estabelecimento comercial] em
veículo previamente combinado, dando suporte à ação criminosa, realizando a
vigilância do entorno e assegurando a fuga do grupo após a consumação do delito (fl.
310).
Também de acordo com a denúncia, a camionete, marca NISSAN, modelo
Frontier, cor branca, placa OAB 5741 [na qual o recorrente foi encontrado pelos
policiais] foi identificada por uma testemunha que viu o momento em que os
,
denunciados SALES e LUIZ saíram do comércio BIG AMIGÃO e empreenderam fuga
além de estes terem sido
[...]
filmados por uma testemunha do fato
no exato momento
(fl. 311).
em que fogem do local após cometer o roubo
Nesses termos, não resta dúvida de que existem indícios suficientes de que
o recorrente teria sido um dos coparticipantes do crime de roubo em questão.
A circunstância de o ofendido não haver reconhecido o recorrente como um
dos autores do crime durante o procedimento investigatório não infirma a conclusão
exposta acima, na medida em que, como mencionado, o recorrente teria colaborado na
vigilância do estabelecimento e na fuga dos demais criminosos, de modo que não teve
contato direto com o ofendido.
Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do
recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada; e que é inaplicável a medida cautelar alternativa quando
as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para a manutenção da ordem pública.
Isso posto,
ao recurso ordinário em
.
nego provimento
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54880011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:57
Código de Controle do Documento: c1a9be7c-5540-4f85-987e-66ee31878f62

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 226.803 / AM
Número Registro: 2025/0431926-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00052562720258044700 00129850520258049001 002017302025 129850520258049001 165752025
2017302025 52562720258044700
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DERLAN BATISTA MOREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR - AM019094
JONATAS DE SOUZA PEREIRA - AM019128
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CORRÉU
: JOHNDERSON CASTRO RUIZ
CORRÉU
: SALES SOARES TAVARES
CORRÉU
: LUIZ DE ARAUJO GOMES FILHO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55915240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:31
Código de Controle do Documento: 7ce29e95-5b80-434d-8d85-f3d3d4f87bb1

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:31
Código de Controle do Documento: 7ce29e95-5b80-434d-8d85-f3d3d4f87bb1